Tribunal: TJPA
Processo: 0003771-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003771-08.2018.8.14.0028

APELANTE: MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003771-08.2018.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTES: MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA E LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003771-08.2018.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTES: MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA E LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interposta por
MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA E LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou a sanção descrita no Art. 157,

§2º I e II, do CP, respectivamente à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa; 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4815414), que no dia 15/03/2018, a vítima caminhava com sua filha Daiane da Costa Ferreira, momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo exigiu que a ofendida entregasse o aparelho celular e o relógio, tomando rumo ignorado após a ação criminosa.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4815421) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4815426) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4815428).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4815430).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

Da absolvição por insuficiência de provas – MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento em Juízo da vítima, o Apelante na companhia de um comparsa trafegava em via pública em uma motocicleta, ocasião em que abordaram a ofendida e mediante grave ameaça e munidos com uma arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e um relógio, tomando rumo ignorado após o delito.

Declarou ainda, que sua filha ligou para a polícia e informou o ocorrido e, após algumas horas, os agentes informaram que haviam logrado êxito em capturar os Apelantes, oportunidade em que compareceu na delegacia e reconheceu LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA como um dos autores da ação criminosa.

A filha da vítima, Daiane da Costa Ferreira em juízo, relatou que se encontrava na porta de sua moradia por volta das 19h, quando avistou dois indivíduos se aproximarem de sua mãe e imediatamente anunciando o assalto e, mediante violência e grave ameaça exercidas com uma arma de fogo exigiram a entrega do aparelho celular e do relógio. Declarou também, que reconhece os Apelante como autores da prática delituosa.

Em depoimento, a testemunha Izaías Martins de Barros, declarou ter abordado os Apelantes na Avenida 2000, por volta das 20h, com a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), mas que os objetos e arma utilizados na prática delituosa não foram encontradas (Id. 4816549).

A materialidade de igual forma resta evidenciada através do boletim de ocorrência, pelos autos de apresentação e apreensão de objeto e de entrega. (Id. 4815410; 4815411), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (Id. 4816549).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Recorrente.

2.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal para ambos os Apelantes.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base de ambos os Recorrentes em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/04/2023